Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Processo : 0723418-80.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 230847003, integrada pelo id. 236325837, dos autos originários n. 0018298-97.1998.8.07.0015) que rejeitou embargos à arrematação e indeferiu o pedido de desistência da arrematação. 2. Observo que há outras partes no feito originário - os executados, embora direcionado o recurso tão-somente contra o exequente, JOSÉ CARLOS GOMES. Segundo o art. 1.016 do CPC, o agravo de instrumento deve observar requisitos, entre os quais os nomes das partes e de seus advogados, todavia, a regra é mitigada na jurisprudência em relação ao nome e endereço completos dos advogados, quando, por outros documentos, for possível obter tais informações. Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 1.785.716/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023; AGI 1950615, 0734013-75.2024.8.07.0000, relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 27/11/2024. Por identica razão, cabe a mesma compreensão relativamente ao nome das partes. Assim, considerando que a informação pode ser obtida mediante simples consulta aos autos originários e sistema informatizado do PJe, para os devidos fins, determino a anotação na autuação do nome dos executados e respectivos advogados. 3. Verifico, ainda, que o executado ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA interpôs apelação contra a mesma decisão, cujos autos foram remetidos a esta Corte. Assim, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, bem como a necessidade de estabelecer prevenção, determino a certificação nos autos acerca da distribuição da referida apelação e a associação dos recursos, caso distribuída aquela apelação a este Gabinete. 4. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator